Tribunal: STF
Processo: ARE 1564107
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO 
E MUNIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.4.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.877/PB interposto pelo agravante. Manteve-se decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, daquele Tribunal Superior, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, contra acórdão de apelação criminal proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba. O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento a utilização do instrumento como sucedâneo de revisão criminal. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 54).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os 
incs. XXXV, LIV, LV e LXVIII do art. 5º da Constituição da República 
(e-doc. 62). 



    Sustentou que “diversos precedentes reafirmam o entendimento de que é dever do Poder Judiciário conhecer e julgar habeas corpus e recursos a ele vinculados quando está em jogo o direito fundamental à liberdade, ainda que existam falhas formais ou suposta ausência de impugnação técnica perfeita” 
(fl. 8, e-doc. 62).



    Argumentou que “o paciente impetrou Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, requerendo a revisão da condenação do paciente, ante a flagrante ilegalidade, pela imputação objetiva de um crime. O writ não foi conhecido. (...) Em razão da Decisão que não conheceu do writ, foi oposto Agravo Regimental. (...) Sobreveio Acórdão negando provimento ao Agravo Regimental, mantendo o entendimento (...) utilizado para não conhecer do writ” (fls. 8-9, e-doc. 62). 



    Afirmou que “a matéria já foi debatida pelo juízo de 1º grau e pelo Tribunal estadual. Porém, persistindo flagrante ilegalidade na condenação do réu, é possível a concessão da ordem de ofício por este Tribunal Superior, não havendo o que se falar em supressão de instância” (fl. 9, e-doc. 62).  



    Asseverou que “as poucas provas de que o réu teria envolvimento com a movimentação ilegal das armas de fogo que foram apreendidas em sua residência, sendo apontado nas investigações como o suposto proprietário do armamento bélico, não foram sequer confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório”. Realçou “que os próprios policiais que participaram do flagrante afirmaram durante a audiência de instrução que não obtiveram através das investigações provas concretas da autoria de Eduardo no crime capitulado na exordial” (fl. 10, e-doc. 62).  



    Salientou que “não há nada que comprove que o acusado teria conhecimento de que o material bélico estava sendo armazenado em sua residência, restando assim comprovada suficientemente a necessidade imperiosa da aplicação do princípio do in dubio pro reo” (fl. 10, e-doc. 62). 



    Estes os pedidos:



    “a) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Extraordinário, para que seja reconhecida a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV), da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) e do direito ao habeas corpus (art. 5º, LXVIII), todos da Constituição Federal, reformando-se o acórdão recorrido para anular a decisão que não conheceu do agravo regimental, reconhecendo que houve impugnação suficiente dos fundamentos da decisão agravada e, portanto, que estavam presentes os requisitos para seu conhecimento; 



    b) determinar o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para o regular julgamento do mérito do agravo regimental interporto no Habeas Corpus nº 964877/PB, com a apreciação do conteúdo material da alegação de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente; 



    c) Subsidiariamente, caso esta Suprema Corte entenda que há elementos suficientes nos autos, conceder diretamente a ordem de habeas corpus, reconhecendo a existência de ilegalidade manifesta, com os efeitos decorrentes do reconhecimento da nulidade da condenação ou da dosimetria, conforme requerido na impetração original; 



    d) Seja determinada a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o devido julgamento do presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição dá República, diante da demonstração inequívoca da questão constitucional relevante e da repercussão geral reconhecida” (fl. 11, e-doc. 62). 



    3. Em 1º.6.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso, pelo fundamento de erro grosseiro na interposição de recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus, indicando que cabível seria o recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 75).



    4. No agravo, a defesa do agravante alega que “não se trata de decisão originária em habeas corpus, mas de decisão que não conheceu do writ e negou provimento a agravo regimental, o que altera substancialmente a natureza da decisão recorrida” (fl. 5, e-doc. 81).



    Sustenta que “nesses casos o habeas corpus deixa de ser apenas um remédio contra uma coação ilegal e passa a ter o efeito de uma ação judicial capaz de anular um ato anterior, ou seja, de desfazer uma decisão criminal que já havia transitado em julgado. Portanto, se o habeas corpus deixa de ser apenas um remédio e passa a ter o efeito de uma ação judicial capaz de anular ato anterior, a via recursal utilizada pela defesa está correta” (fl. 5, e-doc. 81).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 8, e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, dos incs. XXXV, LIV, LV e LXVIII do art. 5º da Constituição República.



    Pede-se seja: a) reformado o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, para anular a decisão que não conheceu o agravo regimental em habeas corpus, pela alegação de que houve impugnação suficiente dos fundamentos do ato agravado; b) determinado o retorno dos autos eletrônicos ao Superior Tribunal de Justiça, para novo julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 964.877/PB; c) subsidiariamente, concedida a ordem de habeas corpus, pela alegação de existência de ilegalidade manifesta na condenação do agravante.



    7. A al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República dispõe que o recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção proferido em única instância pelos Tribunais Superiores é o ordinário. A interposição de recurso extraordinário constitui erro grosseiro, impossibilitando aplicação do princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM HABEAS CORPUS. ERRO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.317.340-AgR, de minha relatoria, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 



    2. Constitucional e Processual Penal. 



    3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 



    4. Agravo regimental improvido” (ARE n. 1.140.795-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT DENEGADO. SÚMULA 22/TSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ART. 102, II, ‘A’ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. As decisões denegatórias de mandado de segurança, quando proferidas em instância originária pelos Tribunais Superiores, admitem, exclusivamente, impugnação por intermédio de recurso ordinário (art. 102, II, ‘a’, da CRFB/88), que ativará a inafastável competência recursal ordinária desta Corte Constitucional. 



    2. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão denegatória de mandado de segurança originário configura flagrante erro grosseiro na escolha do instrumento (Súmula STF 272), tornando incabível aplicar o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso ordinário em mandado de segurança. Precedentes desta Corte: ARE 1.047.026 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.09.2017; RMS 21.336 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 30.06.1995, e RMS 21.498, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.10.1992. 



    3. In casu, tratando-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que denegou a segurança pleiteada, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, mercê de seu flagrante descabimento. 



    4. Agravo interno DESPROVIDO por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, 
§§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º)” (RMS n. 35.628-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 



    2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 968.881-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 1º.2.2017).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    9. Em 21.2.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 964.877/PB, impetrado, em favor do agravante, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0805802-25.2021.8.15.2003, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de EDUARDO FELIPE TAVARES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. 



    É o relatório. 



    Consta das informações prestadas que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 6/12/2023, anteriormente, portanto, à impetração deste writ que se deu em 29/11/2024. 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de via processual específica, não compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois impetrar o 
habeas corpus, a fim de possibilitar o exame da matéria por 
este Superior Tribunal, o que não fez. [...] (AgRg no HC 
n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual: ‘o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior’ (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 2. De acordo com o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 40).



    10. Em 3.4.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 964.877/PB interposto pelo agravante:



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (...)



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento do pedido, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus por ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade 
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024 – grifo próprio.)



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ‘WRIT’ CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSENTE TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ‘ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de instância’ (AgRg no HC 740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 
j. em 02/08/2022, DJe de 10/08/2022) [...] 3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024 – grifo próprio.)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. É como voto” (fls. 4-5, e-doc. 54).



    11. A decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o habeas corpus impetrado em favor do agravante, foi objeto do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 964.877/PB, não conhecido, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada, “nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ” (fl. 4, e-doc. 54).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). 



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS PELO TRIBUNAL A QUO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTIONAMENTOS SOBRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.519.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Este Supremo Tribunal concluiu pela inexistência de repercussão geral da matéria referente à verificação de pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais (Tema 181). Assim, não cabe, nesta esfera, a verificação de cabimento de recurso de apelação perante Tribunal de Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 993.263-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. DECISÃO FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.338.295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO RE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. (...) 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema 181). (...) 



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 823.947-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.2.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora